Tribunal: STF
Processo: ARE 1561980
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Lei municipal. Instituição de auxílio financeiro a servidores inativos e pensionistas. Natureza previdenciária. Ausência de fonte de custeio específica. Art. 195, § 5º, da Constituição Federal. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356/STF. ADI 3.628 e RE 1.254.768-AgR. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte. Agravo interno não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário interposto de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.970/2023, do Município de Votorantim-SP, que institui um "auxílio financeiro social" destinado a inativos e pensionistas hipossuficientes.



    2. O recorrente, Prefeito do Município de Votorantim, busca a improcedência da ação direta de inconstitucionalidade estadual, sustentando violação aos arts. 1º, III, 195, § 5º, 203 e 204 da Constituição da República, e argumentando que a Lei Municipal indicava fonte de custeio nos arts. 3º e 4º da própria norma e que o benefício era de natureza assistencial.



    3. A decisão monocrática de inadmissibilidade do recurso extraordinário aplicou as Súmulas nº 282 e 356/STF em relação aos arts. 1º, III, 203 e 204 da CF, por ausência de prequestionamento, e afirmou que o acórdão recorrido estava alinhado à jurisprudência do STF quanto à exigência de fonte de custeio total para benefícios de seguridade social (art. 195, § 5º da CF).



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: (i) saber se os temas relativos aos arts. 1º, III, 203 e 204 da Constituição Federal foram devidamente prequestionados no acórdão do Tribunal de Justiça para serem analisados em recurso extraordinário; e (ii) saber se a Lei Municipal nº 2.970/2023, que institui o "auxílio financeiro social", possui natureza previdenciária ou assistencial e se a indicação de fonte de custeio por superávit financeiro do exercício anterior ou fonte genérica do Tesouro Municipal supre a exigência constitucional do art. 195, § 5º, da CF.



    III. Razões de decidir



    5. A decisão monocrática aplicou corretamente as Súmulas nº 282 e 356/STF, pois a tese de que o benefício teria natureza assistencial (arts. 203 e 204 da CF) e a invocação do princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da CF) não foram objeto de debate explícito no acórdão do Tribunal de Justiça, sendo necessário o prequestionamento para análise em sede extraordinária.



    6. No mérito, o entendimento do Tribunal de origem está em perfeita sintonia com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, o que atrai a aplicação do art. 932, III e IV, do CPC/2015, e do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    7. A Corte de origem, ao analisar a Lei Municipal nº 2.970/2023, classificou-a corretamente como um ato normativo que cria um benefício de natureza previdenciária, pois complementa proventos de aposentadoria e pensões, conferindo-lhe uma característica intrinsecamente ligada ao regime previdenciário, ainda que denominada "auxílio financeiro social".



    8. A exigência do art. 195, § 5º, da Constituição Federal é categórica ao determinar que nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total, não sendo suficiente a previsão de custeio por superávit financeiro do exercício anterior ou qualquer outra fonte genérica do Tesouro Municipal.



    IV. Dispositivo e tese



    9. Agravo interno conhecido e não provido.